Tribunal: TJES
Processo: 5003106-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003106-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRA AZEVEDO JANTORNO
AGRAVADO: ANDRESSA ALVES BERTOLDO E SILVA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003106-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALESSANDRA AZEVEDO JANTORNO

AGRAVADA
: ANDRESSA ALVES BERTOLDO E SILVA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 1328948, fls. 03/04) por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar requerida em Ação de Manutenção de Posse (Processo n.º 5006750-27.2021.8.08.0024), determinando que a Agravante interrompa a prática dos atos de turbação, sob pena de multa de dez mil reais, por ato praticado que importe em desobediência.

A Agravante requer PRELIMINARMENTE a cassação da decisão agravada por insuficiência de fundamentação. No MÉRITO pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) não foi comprovada a existência de exercício efetivo e social da posse; 2º) o esbulho foi praticado pela Agravada e não pela Agravante; 3º) possui registro da localização da área que lhe pertence, devidamente averbada junto ao cartório de registro geral de imóveis, enquanto a Agravada não sabe indicar com precisão onde são os lotes que supostamente adquiriu e promoveu transferência de titularidade na prefeitura apenas com documentos particulares e inválidos; 4º) a Agravada supostamente adquiriu o imóvel seguindo a cadeia registral de compra e venda particulares sem qualquer prova de que a posse dos proprietários anteriores lhe foi repassada com a aquisição da propriedade; 5º) a área supostamente adquirida pela Agravada não é o mesmo imóvel que integra o objeto da lide; 6º) em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel; 7º) a comprovação do pagamento do IPTU não constitui prova hábil a demonstrar o exercício da posse; 8º) sempre exerceu a posse sobre a área objeto da lide.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido.

A Agravada apresentou resposta (ID 1361270) requerendo o desprovimento do recurso, a condenação da Agravante por litigância de má-fé e a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de crime de calúnia e falsificação de documento.

A Agravada formulou pedido de reconsideração (ID 1361278).

A Agravante, intimada para se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé e a remessa dos autos ao Ministério Público, manteve-se inerte.

É o relatório.

Considerando que (1) as razões suscitadas pela Agravante foram juntadas à ação originária, (2) a apuração de eventuais crimes deve ser realizada em primeiro grau de jurisdição, (3) a Agravada pode extrair cópias dos autos e remetê-las diretamente ao Ministério Público ou requerer tal providência, em um primeiro momento, ao Juízo de origem e (4) o deferimento do pedido de remessa do recurso ao Ministério Público atrasaria, injustificadamente, o seu julgamento, em clara ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, indefiro o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de crimes.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003106-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALESSANDRA AZEVEDO JANTORNO

AGRAVADA
: ANDRESSA ALVES BERTOLDO E SILVA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 1328948, fls. 03/04) por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar requerida em Ação de Manutenção de Posse (Processo n.º 5006750-27.2021.8.08.0024), determinando que a Agravante interrompa a prática dos atos de turbação, sob pena de multa de dez mil reais, por ato praticado que importe em desobediência.

Da alegação de nulidade da decisão

A Agravante alega a nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação.

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
[...]”. Tal dispositivo constitucional prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Contudo, é certo que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339), em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o MM Juiz fundamentou a sua decisão, ainda que de forma sucinta.

Do mérito

Verifica-se que a Agravada ajuizou Ação de Manutenção de Posse em face da Agravante, requerendo a concessão de mandado de manutenção na posse do imóvel descrito nos autos.

O MM Juiz deferiu a medida requerida destacando que:

A posse da autora está devidamente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, demonstrando que desde 1993 existe uma cadeia de posse sobre o imóvel, adquirido há mais de 08 anos, exercendo sua posse mansa e pacífica sobre o imóvel, realizando inclusive o pagamento do IPTU e ITBI, não restando dúvidas, para efeito de concessão da liminar, do direito à tutela liminar pleiteada.

Com efeito, os documentos acostados deixam estreme de dúvidas que o quadro fático traduz manifesto ato de turbação praticado pela ré.

Diante do exposto, defiro o pedido liminar de manutenção de posse, determinando que a ré interrompa a prática dos atos de turbação, sob pena de multa de dez mil reais, por cada ato praticado que importe em desobediência a esta decisão liminar.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

No Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A Agravante, em suas razões recursais, faz uma extensa narração acerca de fatos pretéritos que justificariam a propriedade do imóvel objeto da ação originária.

A Agravada, em resposta, alega que (1) os documentos públicos e particulares apresentados são autênticos e demonstram precisamente a localização do imóvel, (2) a cadeia de posse/domínio restou esclarecida, (3) a posse do Sr. Denilson foi reconhecida judicialmente e (4) exerce a posse sobre o imóvel e a Agravante não fez nenhuma prova de sua alegada posse, litigando de má-fé.

A análise aprofundada dos documentos trazidos pelas partes deve ser feita pelo Magistrado, após a devida instrução probatória, sob pena de julgamento prematuro do feito.

Importa no presente momento de análise de concessão de liminar que, no juízo possessório, para se obter proteção contra quem não tenha melhor posse, exige-se, apenas, a comprovação da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

A doutrina ressalta que:

O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional.
É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição.
Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742).

O artigo 561, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos necessários à concessão de liminar em ações possessórias.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, o Autor, para obter a liminar, deve demonstrar a presença dos seguintes requisitos: (1) a sua posse; (2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (3) a data da turbação ou do esbulho; e (4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Se forem satisfatoriamente demonstrados tais requisitos, ao menos em sede de cognição sumária, o artigo 562, do Código de Processo Civil, diz que “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
”.

Ressalto que, como expressamente consignado no artigo 561, do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do alegado direito, ou seja, a sua posse, a turbação ou esbulho, a data deste ato e a continuação ou perda da posse.

Compulsando os autos, não vislumbro que os documentos até então nele constantes sejam suficientes para comprovar a posse da Agravada.

A Agravada juntou aos autos de origem documentos que comprovariam a existência de suposta cadeia de vendas anteriores a sua aquisição, sendo primeiramente o Sr. DEMETRIO ROMANO vendendo para CLAUDIO DOS SANTOS (ID 1328947, fls. 3-4), em seguida CLAUDIO DOS SANTOS vendendo para DENILSO CONCEIÇÃO (ID 1328946, fl. 7) e, por fim, DENILSO CONCEIÇÃO vendendo para a Agravada (ID 1328947, fls. 1-2).

Ocorre que a simples aquisição da propriedade, salvo a existência de cláusula
constituti
, não transfere eventual posse anterior para o adquirente do imóvel.

Assim, a princípio, a existência de documentos comprovando uma cadeia de compra e venda não é suficiente para comprovar o exercício efetivo, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade (art. 1204, CC).

A jurisprudência tem entendido que a ausência de prova da posse obsta o deferimento da proteção possessória. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 048150236387, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- Nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, são requisitos da possessória: i) a posse; ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, a perda da posse, na ação de reintegração. O certo é que o esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse, injustamente, por violência, por clandestinidade e por abuso de confiança. 2- De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, cabia à apelante comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/15, razão pela qual ausente qualquer prova da invasão do apelado sobre a área da apelante, não há como se concluir pela ocorrência de esbulho. 3- Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação, 037120005675, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Ademais, os documentos até então constantes nos autos não permitem aferir com segurança se a área supostamente adquirida pela Agravada é o mesmo imóvel que integra o objeto da lide.

O que se conclui, nesta fase processual, é que os documentos que instruem a ação originária não são suficientes a demonstrar a prévia posse do imóvel litigioso por parte da Agravada, restando ausente um dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente com relação à posse anterior da Agravada, torna-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos, o que obsta, no momento, a concessão da liminar de manutenção de posse.

Reitera-se que a análise das alegações da Autora na ação originária exige dilação probatória, o que impossibilita, até o presente momento, a concessão da medida liminar pleiteada.

É certo que no curso do processo a Agravada pode conseguir demonstrar que, de fato, estava na posse do imóvel e que este foi esbulhada pela Agravante, hipótese em que o MM Juiz, por certo, reapreciará o tema, entretanto a vista das provas até então constante dos autos, não se vislumbra a comprovação de posse por parte da Agravada, o que obsta o deferimento da liminar de manutenção.

Finalmente, a Agravada requer a condenação da Agravante em litigância de má-fé, sob o argumento de que esta “
alterando a verdade dos fatos e fabricando documentos, solicita a reforma, de forma monocrática e antecipada, de uma decisão proferida após a análise de documentos legítimos
”.

A boa-fé processual e o dever de cooperação são normas fundamentais do processo, previstas no Código de Processo Civil:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O Código de Processo Civil ainda estabelece que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos
;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A Agravada, como visto, afirma que a Agravante alterou a verdade dos fatos.

Acerca da aplicação da pena de litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos a doutrina esclarece que:

Interpretação da norma
: A verdade dos fatos é subjetiva, pois cada parte a observa de modo distinto e antagônico, em relação ao seu adversário processual, acreditando na tese que expõe. A alteração da verdade consiste na alegação contrária a fato conhecido pela parte ou pelo terceiro como ocorrido de outro modo, como a alegação do pagamento de aluguéis e de encargos da locação, na ação de despejo por falta de pagamento, sabendo o réu que as verbas não foram adimplidas (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O fato da parte interpor recurso expondo as razões pelas quais entende que a decisão deveria ser reformada não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé.

A análise da veracidade dos fatos narrados pela Agravante e de sua aptidão para demonstrar a posse sobre o imóvel será aferida no decorrer da instrução processual, mas a simples interposição do recurso com a exposição de suas teses não é suficiente para configurar a litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos.

Desse modo, ao menos no momento, não resta caracterizada a alegada litigância de má-fé.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento para revogar a decisão que deferiu a medida liminar requerida em Ação de Manutenção de Posse (Processo n.º 5006750-27.2021.8.08.0024).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003106-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALESSANDRA AZEVEDO JANTORNO

AGRAVADA
: ANDRESSA ALVES BERTOLDO E SILVA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA. POSSE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão. 2 - Como expressamente consignado no artigo 561, do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do alegado direito, ou seja, a sua posse, a turbação ou esbulho, a data deste ato e a continuação ou perda da posse. 3 - É certo que no curso do processo a Agravada pode conseguir demonstrar que, de fato, estava na posse do imóvel e que este foi esbulhada pela Agravante, hipótese em que o MM Juiz, por certo, reapreciará o tema, entretanto a vista das provas até então constante dos autos, não se vislumbra a comprovação de posse por parte da Agravada, o que obsta o deferimento da liminar de manutenção. 4 – A análise da veracidade dos fatos narrados pela Agravante e de sua aptidão para demonstrar a posse sobre o imóvel será aferida no decorrer da instrução processual, mas a simples interposição do recurso com a exposição de suas teses não é suficiente para configurar a litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos. 5 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.